Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. DECRETOLEI No 911/69. COMPROVAÇÃO DO CONTRATO E DA MORA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SÚMULA 92/STJ. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação do registro do gravame perante o DETRAN, exigindo a apresentação do certificado de registro do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ausência de comprovação da anotação do gravame fiduciário no DETRAN constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão fundada no DecretoLei no 911/69.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1o, § 1o, do DecretoLei no 911/69, a prova da alienação fiduciária fazse por instrumento público ou particular, sendo suficiente, para o ajuizamento da ação, a demonstração do contrato e da mora. 4. A anotação do gravame no órgão de trânsito possui finalidade de publicidade perante terceiros, não sendo requisito de validade da garantia entre as partes, conforme entendimento consolidado na Súmula 92 do STJ. 5. A exigência de apresentação do certificado de registro do veículo configura excesso de formalismo e viola o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a legislação de regência não condiciona o exercício do direito de sequela ao registro do gravame no DETRAN. 6. Documentos como o contrato de financiamento, o demonstrativo do débito e a notificação extrajudicial de constituição em mora são suficientes para o regular processamento da ação de busca e apreensão.
4. Dispositivo
7. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.
Teses de julgamento
“1. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação do registro do gravame no DETRAN nem a apresentação do Certificado de Registro do Veículo. 2. A comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora é suficiente para o regular processamento da ação.”
Dispositivos relevantes
CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; DecretoLei no 911/69, arts. 1o, § 1o, e 3o.
Jurisprudência citada
STJ, Súmula 92 e REsp n° 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; TJDFT, Acórdãos 1.123.126 e 1.122.892, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível.